Tribunal: TJSP
Processo: 2255062-70.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
r no 401, de 22 de dezembro de 2016, na redação dada pelo art. 4o da Lei Complementar no 454, de 8 de junho de 2020; ambas do Município de Taubaté, e, por arrastamento, da expressão "salvo aquele que desempenhar função de confiança, em virtude da natureza de suas atividades", também prevista no art. 80 da Lei Complementar n. 401, de 22 de dezembro de 2016, na redação dada pelo art. 39 da Lei Complementar n. 449, de 22 de novembro de 2019, e, por fim, das expressões "aquele que desempenhar função de confiança" "ou Contador Legislativo", contidas no mesmo dispositivo legal. Ausência de controle de frequência da jornada de trabalho de servidores públicos ocupantes de funções de confiança e de Contador Legislativo que afrontam os princípios que regem a Administração Pública, notadamente o interesse público, a moralidade, a impessoalidade, a razoabilidade e a finalidade. Precedentes. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2255062-70.2024.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 27/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

27/12/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Impugnação da expressão "aquele que desempenhar função de confiança ou ocupar cargo de Contador Legislativo", contida no artigo 80 da Lei Complementar no 401, de 22 de dezembro de 2016, na redação dada pelo art. 4o da Lei Complementar no 454, de 8 de junho de 2020; ambas do Município de Taubaté, e, por arrastamento, da expressão "salvo aquele que desempenhar

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Impugnação da expressão "aquele que desempenhar função de confiança ou ocupar cargo de Contador Legislativo", contida no artigo 80 da Lei Complementar no 401, de 22 de dezembro de 2016, na redação dada pelo art. 4o da Lei Complementar no 454, de 8 de junho de 2020; ambas do Município de Taubaté, e, por arrastamento, da expressão "salvo aquele que desempenhar função de confiança, em virtude da natureza de suas atividades", também prevista no art. 80 da Lei Complementar n. 401, de 22 de dezembro de 2016, na redação dada pelo art. 39 da Lei Complementar n. 449, de 22 de novembro de 2019, e, por fim, das expressões "aquele que desempenhar função de confiança" "ou Contador Legislativo", contidas no mesmo dispositivo legal. Ausência de controle de frequência da jornada de trabalho de servidores públicos ocupantes de funções de confiança e de Contador Legislativo que afrontam os princípios que regem a Administração Pública, notadamente o interesse público, a moralidade, a impessoalidade, a razoabilidade e a finalidade. Precedentes. Ação procedente.